Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET COM DADOS DE TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL E PROVAS DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por estelionato simples, em dois episódios, com pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 20 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação por estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição do crime de estelionato quando as provas demonstram que o acusado usou os dados da vítima para contratar serviços de telefonia e internet, com registros atrelados a e-mail e telefone do apelante, além de instalação vinculada a endereço relacionado a ele.
4. O depoimento da vítima é detalhado e indica a vinculação dos contratos ao réu, inclusive com identificação associada a ele em aplicativo da operadora, além de confirmação de que não houve autorização para uso de seus dados.
5. O agente policial confirmou, sob contraditório, que os cadastros das linhas e serviços estavam associados ao e-mail e ao número do apelante e a endereço próximo à sua residência, registrando, ainda, admissão do apelante quanto à contratação em um dos episódios.
6. Declaração de terceira pessoa residente em endereço de instalação confirma que a solicitação partiu do réu e que o procedimento foi conduzido por ele, corroborando a versão da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Em estelionato, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos, sustenta a condenação. 2. Depoimento policial colhido sob contraditório é apto a corroborar a autoria. 3. Versão defensiva desacompanhada de prova externa não afasta conjunto probatório harmônico."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 1741494, 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/08/2023.